Tribunal: TJMT
Processo: 1026145-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026145-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO - CPF: 029.119.171-11 (PACIENTE), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (IMPETRANTE), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FERNANDES MAIA - CPF: 012.152.971-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PREVENÇÃO À REITERAÇÃO CRIMINOSA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente Claudio Henrique de Castro, preso preventivamente desde 09/06/2024, acusado de roubo majorado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (
157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso II e art. 311, ambos do Código Penal)
; pretende-se a revogação da prisão preventiva, sustentando a ausência dos requisitos legais para a medida, as condições pessoais favoráveis e a suficiência das cautelares alternativas.

II. Questão em discussão:

2. A questão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos crimes, da garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva, além da adequação das medidas cautelares alternativas à prisão.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está embasada em elementos concretos que justificam a necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a gravidade dos delitos cometidos e o histórico de reiteração criminosa do paciente, que possui outras ações penais em curso, conforme Enunciado Orientativo no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4. As condições pessoais do paciente, não afastam a necessidade da prisão preventiva, diante do
periculum libertatis
evidenciado pela reincidência e pela natureza dos crimes. O Enunciado Criminal no 43 deste Tribunal confirma que tais predicados, isoladamente, não são suficientes para impedir a decretação da custódia cautelar quando a ordem pública se encontra ameaçada.

5. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal mostram-se inadequadas para o caso, dado o elevado risco de reiteração criminosa e a periculosidade evidenciada pela prática de crimes graves.

4. Dispositivo e tese:

6. Ordem negada.

Tese de julgamento:

A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta dos delitos e pelo risco de reiteração criminosa, mostrando-se inócuas as medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública em casos de alto potencial lesivo e histórico de reincidência. Condições pessoais específicas, por si sós, não são impeditivas da segregação cautelar quando presentes no caso os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312 e art. 319.

Jurisprudência relevante:
NU 1025734-16.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 22/10/2024, publicado no DJE 25/10/2024; AgRg no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07/01/2024, DJe de 07/03/2024; NU 1018366-53.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 23/07/2024, publicado no DJE 26/07/2024; Enunciado Criminal no 43 deste Tribunal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 06/09/2024, em decorrência, em tese, dos crimes tipificados nos art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso II e art. 311, ambos do Código Penal.

Em síntese, os impetrantes alegaram que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; II) possui predicados pessoais favoráveis; III) as medidas cautelares alternativas mostram-se suficientes.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados (ID n. 239372657 ao ID n. 239372658).

O pedido de liminar foi indeferido pelo
Exmo. Des. Relator em substituição legal Rui Ramos Ribeiro
(ID n. 239861672).

O Juízo singular prestou informações (ID n. 240757699).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 245678682).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, ao qual está submetido o paciente
Claudio Henrique de Castro,
desde 06/09/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados nos art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso II e art. 311, ambos do Código Penal.

Extrai-se do inquérito policial
que o paciente é acusado da prática de um crime de roubo majorado em Várzea Grande-MT, no dia 04/09/2024, em que, acompanhado de um outro agente, ambos armados, teria surpreendido um caminhoneiro estacionado em local ermo, por volta das dez

horas da noite, anunciando o assalto, tendo levado a vítima até um matagal, onde foi deixada.

O paciente foi preso em Jaciara-MT, no dia 06/09/2024, e alegou que estava apenas vigiando o caminhão, mas estava em posse de sua chave, bem como, foi reconhecido pela vítima, tendo esta relatado que ele não estava com o rosto coberto.

Exsurge do auto de Prisão em Flagrante no 1002263-38.2024.8.11.0010 que o Juiz da 3a Vara da Comarca de Jaciara-MT,
Dr. Ednei Ferreira do Santos
, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“Analisando atentamente os autos, verifico que embora a apreensão do autuado CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO tenha ocorrido nesta Comarca de Jaciara/MT, a consumação do fato criminoso ocorreu na Comarca de Várzea Grande/MT, conforme informação apresentadas no Boletim de Ocorrência 2021.267725 e declarações apresentadas nos autos. Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – REPRESENTAÇÃO POLICIAL – COMPETÊNCIA QUE SE ESTABELECE PELO LOCAL DA INFRAÇÃO (CIDADE DE RIBEIRÃOZINHO) – ART. 70 DO CPP – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO (COJE) – COMARCA NÃO INSTALADA (TORIXORÉU) – CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. De acordo com o artigo 70 do CPP: "a competência será, em regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução". No caso em questão, como o corpo da vítima foi encontrado na cidade de Ribeirãozinho/MT, este é o local onde a infração se consumou. Além disso, o Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso (COJE), em seu anexo 01, estabelece que, se a Comarca de Torixoréu/MT, que abrange o referido município, ainda não estiver instalada, a jurisdição para julgamento será da Comarca de Barra do Garças/MT. (TJ-MT - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 1001457-33.2024.8.11.0000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 06/06/2024, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 12/06/2024)

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. NÃO OCORRENCIA. DELITO COMETIDO EM UMA COMARCA. PRISÃO EM FLAGRANTE NA COMARCA VIZINHA. COMPETENCIA LUGAR ONDE SE CONSUMOU O DELITO. REGRA DO ART. 70 DO CPP. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO ART. 312 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. - Pela regra geral da competência disposta no art. 70 do CPP, a competência se dá pelo local onde se consumou o delito. Portanto, ainda que os agentes tenham sido presos na comarca vizinha à da ocorrência do delito, o Juiz competente para receber e analisar o APF é o da Comarca local dos fatos - Estando devidamente fundamentada a decisão que determinou a prisão preventiva e demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, mormente pela gravidade em concreto do delito, perpetrado com emprego de arma de fogo, a segregação cautelar se impõe - A prisão preventiva funciona com a finalidade de prevenção, e não com a de punição, que é característica apenas da prisão definitiva - Ordem denegada. (TJ-MG - HC: 10000150768091000 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 11/11/2015, Data de Publicação: 17/11/2015)

Com efeito, conforme depreende-se dos elementos contidos nos autos, o crime aqui em análise ocorreu em competência de Juízo diverso deste. Diante disso, este Juízo torna-se incompetente para o processamento e julgamento do caso em tela, conforme dispõe o artigo 70, do Código de Processo Penal, sendo nulos os atos decisórios realizados por Juízo incompetente.

No entanto, para efeitos de não tornar a presente prisão em flagrante ilegal, em razão de eventual demora na análise da custódia, considerando que o autuado CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO possui registros criminais, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06) e, ainda, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, CONVERTO liminarmente a prisão em flagrante de CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO em prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a instrução criminal, sem prejuízo de o Juízo natural da causa reanalisar a prisão do custodiado.

Desta forma, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO E DETERMINO a sua remessa com URGÊNCIA a uma das varas criminais da Comarca de Várzea Grande/MT, com as nossas homenagens.”

Posteriormente, o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. Luíz Augusto Veras Gadelha
, manteve inalterados o termo de audiência de Custódia. A propósito, vejam-se trechos do
decisum
:

“Cuida-se de comunicação da prisão em flagrante de CLÁUDIO HENRIQUE DE CASTRO, indiciado por infração aos arts. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I e 311, ambos do Código Penal.

A prisão ocorreu em conformidade com o inciso I, do art. 302, do Código de Processo Penal,
contendo o respectivo auto, declaração do condutor, testemunhas e conduzido, estando devidamente assinado, com nota de culpa e demais garantias constitucionais, em perfeita harmonia com o art. 304 do mesmo Estatuto Processual Penal.

HOMOLOGO o flagrante, pois que não há vícios formais e/ou materiais.

Verifico, ainda, que a prisão em flagrante já foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo plantonista (id. 168283116).

Requer, todavia, a douta Defesa (id. 168341689), a retificação do Termo de Audiência (id. 168283116), ao argumento de que seus pedidos não constaram da forma que feitos durante o ato (id. 168301982).

Assim, verificando a existência de erro material, RETIFICO o Termo de Audiência (id. 168283116) para que, onde se lê “...Concedeu-se a palavra à Defesa que requereu a homologação do flagrante, com a concessão da liberdade provisória e fixação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme termos gravados em mídia audiovisual....”, se leia “...Concedeu-se a palavra à Defesa que requereu a não homologação do flagrante, concessão da liberdade provisória, subsidiariamente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, caso assim entenda...”.

No mais, permanece o Termo de Audiência inalterado”

Ulteriormente, nos autos da Ação Penal no 1032654-97.2024.8.11.0002, o Magistrado de origem, manteve a prisão preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“2. Pedido de Revogação da Prisão Preventiva

Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela douta Defesa de CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO, aduzindo, em síntese, que estão ausentes os motivos para a manutenção da cautelar (id. 172299495).

Analisando detidamente os autos, observo que nenhum fato novo foi trazido pela Defesa do acusado capaz de revogar a prisão preventiva já decretada para resguardar a ordem púbica no APF no 1002263-38.2024.8.11.0010, em 06/09//2024 (id. 168283116 e id. 168283116), sobretudo porque ele já responde há uma Ação Penal no 0003597-67.2020.8.11.0042, em trâmite na 4a Vara Criminal e outra Ação Penal no 0030293-77.2019.8.11.0042, que tramita na 2a Vara Criminal, nas quais houve a suspensão do processo e do prazo prescricional com base no art. 366 do CPP (id. 169274873 – fl. 79/80)

Por esse motivo, revela-se inadequada e insuficiente a aplicação das medidas cautelares a que faz referência o art. 319 do Código de Processo Penal, consoante orienta o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na hipótese, a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada (furto de semovente praticado durante o repouso noturno e qualificado pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo), mas, sobretudo, pelo fato de que o acusado, pouco menos de dois meses antes, teria sido agraciado com a liberdade provisória em outra ação penal que apura crime patrimonial. Mencione-se que a certidão de antecedentes do acusado, trazida aos autos, reforça efetivamente o mencionado risco de reiteração criminosa, ante a existência de outras anotações criminais pretéritas, inclusive delito envolvendo violência ou grave ameaça. 3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019). Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a mencionada reiteração delitiva indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 803.157/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, verifico que o acusado não preenche nenhum dos requisitos elencados no art. 318 do CPP.

Com estas considerações, em consonância com o parecer do Ministério Público,
INDEFIRO
o
pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição por outras medidas cautelares
.”

Constata-se, pois, das aludidas decisões que, embora feitas de forma suscinta, atestam os requisitos para a decretação da prisão preventiva do paciente, tendo em vista que se encontram embasadas em elementos concretos que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva do paciente.

Nesse contexto, a consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) de primeiro grau revela a existência de três Ações Penais em desfavor do paciente: no 0003597-67.2020.8.11.0042 (4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT), no 1017811-75.2022.8.11.0042 (10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT) e no 0030293-77.2019.8.11.0042 (2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá-MT), nas quais foi determinado a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

A propósito, o Enunciado Orientativo no 06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas estabelece que
“
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
.

Cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, aplicável ao caso:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA, ROUBO MAJORADO, AMEAÇA E ESBULHO POSSESSÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos crimes e na necessidade de garantir a ordem pública, considerando o histórico de reiteração delitiva do paciente.

5. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há indícios concretos de periculosidade e risco de reiteração criminosa.

6. Não há similitude entre a situação do paciente e dos corréus que tiveram a prisão substituída por medidas cautelares, em face dos seus antecedentes criminais e do seu maior envolvimento nos delitos, até pela sua condição de líder da ação criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus denegado.

Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva está justificada na gravidade concreta dos delitos e no risco de reiteração criminosa, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas à prisão diante dos antecedentes do paciente.
2. É inaplicável a extensão de benefício concedido a corréus quando houver distinções relevantes na participação e envolvimento nos delitos, nos termos do art. 580 do CPP."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 312, 319 e 580.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 550.242/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe 28/02/2020; HC 497.477/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 23/04/2019; HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28/02/2020.”

(N.U 1025734-16.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Outrossim, a prisão preventiva do paciente encontra respaldo na necessidade de garantir a aplicação da Lei Penal, uma vez que, da situação retratada nas decisões, infere-se que o paciente busca frustrar, ou dificultar a ação da justiça, na apuração de suas responsabilidades, porquanto, nas referidas ações penais em que é investigado, citadas anteriormente, há nos autos a constatação da suspensão do processo e do prazo
prescricional, decorrente do fato de o réu não ter sido encontrado.

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI N. 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA DECRETADA COM BASE NA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ATO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, PACIENTE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR DELITO IDÊNTICO, QUE INCIDIU DA NORMA CONTIDA NO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ENVOLVIMENTO EM NOVO FATO DELITUOSO PREVISTO NO ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR POR SER GENITORA DE MENOR DE IDADE. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO PARA OUTRAS ATIVIDADES, BEM COMO, O TRÁFICO E NÃO PARA OS CUIDADOS DO FILHO QUE RESIDE EM OUTRA CIDADE. AINDA, O DELITO IMPUTADO OCORRIA NA SUA RESIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão prolatada se mostrou fundamentada para garantir a ordem pública pela renitência delitiva e para garantia da instrução processual.
Ademais, pelas informações contidas na decisão de primeira instância é que a paciente responde a outra ação penal pelo cometimento de crime idêntico e, inclusive, os autos estavam suspensos nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal em razão de estar em local incerto e não sabido. O que reforça ainda mais a necessidade da segregação para que não dificulte o curso das investigações.

2. Verifica-se, a priori, que os fatos imputados a paciente ocorreram em sua residência, dessa forma, inviável é a prisão domiciliar.”

(N.U 1023297-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024) – negritei.

Acresça-se que, em consulta aos autos da Ação Penal, verifica-se que o Juiz de primeiro grau proferiu sentença, em 15/01/2024, condenando o paciente à pena de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, indeferindo o direito de recorrer em liberdade, fundamentando a decisão na ausência de fato novo que justificasse a revogação da prisão cautelar, bem como, no fato do réu ter permanecido preso durante toda a tramitação do processo.

Essa conjuntura evidencia a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, uma vez que permanecem inalterados os fundamentos que justificaram a sua decretação:
a
gravidade concreto do delito, aliada a necessidade de garantir a ordem pública
e a
aplicação da Lei Penal.

Além do mais, a inexistência de fato novo que autorize a revogação da custódia cautelar demonstra que a segregação se mantém como a medida mais adequada e proporcional para resguardar a eficácia da persecução penal.

Nesse diapasão, o Juízo singular ressaltou a motivação
per relationem
(aliunde), a qual se configura como motivação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
(TCCR-TJMT, Enunciado no 50).

Nessa linha intelectiva temos o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF),
in verbis
:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2.
Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu
.
Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais. Possibilidade.
3. Agravo improvido.”
(HC 234808 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024)

Ademais, é válido ressaltar que a prática ilícita atribuída ao paciente
Claudio Henrique da Costa,
revela um elevado grau de periculosidade, causando um sentimento generalizado de insegurança na sociedade, em especial, devido à natureza violenta dos crimes praticados, os quais se caracterizam pela subtração de bens mediante, grave ameaça.

Diante do exposto, constata-se a existência dos pressupostos legais para a aplicação da medida cautelar extrema, uma vez que a reiteração criminosa do paciente demonstra a necessidade de intervenção estatal para a proteção da ordem pública.

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, posto que, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(AgRg no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)
(sic).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgado recente, consignou que, evidenciado o
periculum libertatis
, elemento que
justifica
a decretação da medida extrema, com vistas ao acautelamento da ordem pública, resta evidente a impossibilidade de cogitar-se o emprego de medida diversa da prisão (N.U 1018366-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Por fim, no tocante aos eventuais predicados pessoais favoráveis do paciente, este Tribunal de Justiça, já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum libertatis’”
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025